Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002441-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 044.749.011-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002441-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO COIMBRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – REEDUCANDO INSERIDO NO REGIME FECHADO – RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSITIVO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tendo o agravante sido condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, é incompatível seu cumprimento simultâneo com pena alternativa, a qual foi corretamente convertida em privativa de liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 737.925/SP).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002441-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO COIMBRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Rodrigo Coimbra de Souza, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
2000442-87.2019.8.11.0064.

Em suas razões, sustenta que: 1) nas condenações provenientes dos autos n. 0011072-13.2017.8.11.0064 e 0008216-13.2016.8.11.0064, as penas foram substituídas por restritivas de direitos; contudo, “
após a juntada das guias aos autos, o Douto Juízo a quo, converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e determinou a unificação das penas
” (sic); 2) “
de acordo com o atual entendimento da Corte Superior, é vedada a unificação automática da pena privativa de liberdade e da restritiva de direito, nos casos em que a condenação substituída por PRD é superveniente a condenação a PPL
” (sic) – Tema Repetitivo n. 1106; 3) “
visto que o agravante sofreu primeiro as condenações às penas privativas de liberdade e posteriormente veio as condenações definitivas substituídas por pena alternativa, não é possível a unificação neste caso
” (sic); 4) deve ocorrer “
a suspensão das penas restritivas de direitos até que o agravante possa cumpri-la simultaneamente com as penas privativas de liberdade
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 157648672 - pág. 3-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 157648676 - pág. 2-8).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos
(Id 157648677 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 163293677 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002441-51.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Sistema Eletrônico de Execução Unificado consta que o agravante cumpre pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e encontra-se inserido no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/2003 – ação penal n.
0004601-10.2019.8.11.0064 – data do fato: 22-4-2019 –trânsito em julgado:15-2-2022 (SEEU – mov. 1);

b)

2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por 2 (duas) restritivas de direto
, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 – ação penal n.
0011072-13.2017.8.11.0064
–

data da infração: 9-8-2017 – trânsito em julgado: 25-4-2022 (SEEU – mov. 181.1);

c)

3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por 2 (duas) restritivas de direito
, por infração ao art. 16 da Lei n. 10.826/2006 –ação penal n.
0008216-13.2016.8.11.0064 – data da infração: 4-10-2016 – trânsito em julgado: 23-8-2022 (SEEU – mov. 188.1);

d) 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n. 1002513-97.2021.8.11.0003 – data do fato: 3-2-2021 – trânsito em julgado em 2-2-2023 (SEEU - mov. 241);

Ao reconverter as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, a decisão vergastada consignou:

O pedido não se sustenta.

Isto porque, dessume-se dos autos que o sentenciado foi
condenado pelo cometimento de novo delito, em regime inicial fechado, o que impossibilita a continuidade do cumprimento simultaneamente

da reprimenda que teve convertida a privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. (HC 533.965/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Assim, o Juízo INDEFERE o pleito defensivo. [...]
(Id. 157648671 - pág. 2-3).

Não obstante os argumentos sustentados, não vislumbro a ilegalidade alardeada.

O art. 44, § 5o, do Código Penal estabelece que “
s
obrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”

Em complemento, o
art. 181, § 1o, alínea ‘a’, da LEP, dispõe:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
.

§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

[...]

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

Por outro lado, o Tema Repetitivo n. 1106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
"

No caso
sub examine
, quando aportou aos autos a guia de execução penal proveniente das ações penais n.
0011072-13.2017.8.11.0064 e
0008216-13.2016.8.11.0064,
nos quais foram impostas ao agravante penas restritivas de direito, ele encontrava-se inserido no regime fechado, em decorrência de condenação
antecedente
.

Além disso, posteriormente,
sobreveio nova condenação
(autos n.
1002513-97.2021.8.11.0003) pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, também no regime fechado, de modo que a
unificação impossibilitou o cumprimento simultâneo das sanções.

Como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a
invocação do Tema Repetitivo 1106 do STJ pela defesa é equivocada
”, pois,
“
no caso concreto não temos nenhuma das duas hipóteses de exceção
” (Id. 163293677 - pág. 2).

No contexto, não há ilegalidade na reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO DO RESP n. 1.918.287/MG, DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA CONDENAÇÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. C
ONDENAÇÃO POSTERIOR POR PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO
DAS PENAS. ART. 76 DO CP INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1- Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. (Tese do RESP 1.918.287/MG, de 27/4/2022).

2- No caso, a primeira execução iniciou-se em 5/6/2019 e refere-se a penas restritivas de direitos; somente em 2020 sobreveio condenação por pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, tornando incompatível o cumprimento simultâneo dos dois tipos de penas, devendo a restritiva de direitos ser reconvertida em privativa de liberdade e somada com a nova condenação, fixando-se novo regime penal, conforme procedeu corretamente o Juiz da execução.

3- Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no HC n. 790.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO DA RECONVERSÃO. POSTERIOR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.925.861/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.106, firmou entendimento no sentido de que:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente". (Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

2. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC n. 726.400/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023